Tribunal: TJPA
Processo: 0000503-38.2007.8.14.0025
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10106 - Recursos Minerais
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000503-38.2007.8.14.0025

APELANTE: COMPANHIA VALE DO RIO DOCE-CVRD

APELADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELACAO CÍVEL. DIREITO MINERÁRIO. PROCESSO JUDICIAL DE AVALIACAO PARA APURACAO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUIZOS DECORRENTES DA PESQUISA MINERAL. EXTINCAO DO PROCESSO JUDICIAL SEM RESOLUCAO DO MERITO. ATRIBUICAO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS A EMPRESA TITULAR DA AUTORIZACAO DE PESQUISA. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.

1 - A atribuição da responsabilidade, pelo Juiz, quanto ao pagamento das custas, dá-se por imperativo da lei, destarte, não há qualquer irregularidade no valor estabelecido pelo Juízo
a quo
, mostrando-se este alinhado ao caso concreto dos autos.

2 - Ademais, o fato de a apelante não ter realizado os trabalhos em razão da expiração de validade da autorização emitida pelo órgão público federal, não é circunstância impeditiva para a utilização deste parâmetro para fins de atribuição do valor da causa. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios.

3 –
RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.
UNANIMIDADE
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000503-38.2007.8.14.0025

APELANTE:
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE

APELADO:
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - CVRD
contra Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA/PA
, que, em Embargos de Declaração nos autos de
AVALIAÇÃO DA RENDA PELA OCUPAÇÃO DO SOLO E DA INDENIZAÇÃO DEVIDA AO SUPERFICIÁRIO POR EVENTUAIS DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS PELOS TRABALHOS DE PESQUISA MINERAL
, ajuizada pelo
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL
, ora apelado, não acolheu dos embargos, mantendo o valor da causa em R$3.201.912,00 (três milhões, duzentos e um mil, novecentos e doze reais), onerando as custas a serem recolhidas (ID n. 8654700, p. 11/ID n. 8654702, p. 01).

Inconformada, a
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE – CVRD
, interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 8654702, p. 07/15/ID n. 8654703, p. 01), aduzindo, em suma, a necessidade de fixação do valor da causa por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em patamar módico, mediante observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das particularidades do feito, em patamar razoável, condizente com a baixa complexidade do procedimento, em razão da inexistência de litígio e, principalmente, levando-se em consideração o reduzido número de atos praticados no feito.

Assevera que deve ser reformada a sentença que fixou o valor da causa conforme o orçamento do plano de pesquisa para que, em observação aos parâmetros acima elencados, seja retificado o valor da causa para R$1.000,00 (mil reais), para fins meramente de alçada.

Intimada a apresentar contrarrazões ao recurso o
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL – DNPM
, informou seu desinteresse nos autos, considerando-se que a Agência Nacional de Mineração – ANM, participa do processo na qualidade de autor ou réu, mas apenas como ente responsável por comunicar ao Juízo Estadual sobre a área autorizada para pesquisa mineral. (ID n. 8654706)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer, por entender desnecessária sua manifestação no caso concreto, ante a falta de interesse público primário e relevância social. (ID n. 9123214)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal na análise da sentença vergastada que extinguiu o feito sem resolução do mérito e condenou a empresa apelante ao pagamento das custas processuais, as quais deveriam ser calculadas sobre o valor da causa de R$3.201.912,00 (três milhões duzentos e um mil e novecentos e doze reais), já que o objeto da demanda era a concessão de alvará judicial para autorizar a pesquisa para a exploração de minério, sendo este o valor estimado para este estudo, sem levar em consideração possíveis indenizações.

Insta salientar que a atribuição da responsabilidade, pelo Juiz, quanto ao pagamento das custas, dá-se por imperativo da lei, destarte, não há qualquer irregularidade no valor estabelecido pelo Juízo
a quo
, mostrando-se este alinhado ao caso concreto dos autos, pois o valor estabelecido foi estipulado em conformidade com o proveito econômico da exploração mineral.

Ademais, o fato de a apelante não ter realizado os trabalhos em razão da expiração de validade da autorização emitida pelo órgão público federal, não é circunstância que impeça a utilização deste parâmetro para fins de atribuição do valor da causa.

Ressalto, por oportuno, que este E. Tribunal de Justiça, já proferiu acórdãos no mesmo sentido, em ambas as Turmas de Direito Público, em casos análogos:

APELACAO CIVEL. DIREITO MINERÁRIO. PROCESSO JUDICIAL DE AVALIACAO PARA APURACAO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUIZOS DECORRENTES DA PESQUISA MINERAL. EXTINCAO DO PROCESSO JUDICIAL SEM RESOLUCAO DO MERITO. ATRIBUICAO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS A EMPRESA TITULAR DA AUTORIZACAO DE PESQUISA. INTELIGENCIA DO DISPOSTO NO ART. 38, § 11, DO DECRETO Nº 62.934/1968 (REGULAMENTO DO CODIGO DE MINERACAO). UTILIZAÇÃO DO VALOR DO ORÇAMENTO DA PESQUISA COMO BASE PARA FIXAÇÃO VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Compete ao titular da autorização de pesquisa a responsabilidade pelo pagamento das custas relativas ao processo de avaliação, por força do imperativo legal do art. 38, §11, do Decreto nº 69.934/1968.

2.

Afastamento da alegação da apelante de indevida utilização do valor do orçamento da pesquisa como base para fixação do valor da causa e, consequentemente, de cálculo para o pagamento das custas.

3.

RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO.

(APELAÇÃO CÍVEL n. 0001998-94.2008.8.14.0024, Relator: Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO, data do Julgamento: 16/03/2020, Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público)

APELACAO CIVEL. DIREITO MINERÁRIO. PROCESSO JUDICIAL DE AVALIACAO PARA APURACAO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUIZOS DECORRENTES DA PESQUISA MINERAL. EXPIRACAO DO PRAZO DE VALIDADE DO ALVARA DE PESQUISA MINERAL. EXTINCAO DO PROCESSO JUDICIAL SEM RESOLUCAO DO MERITO. ATRIBUICAO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS A EMPRESA TITULAR DA AUTORIZACAO DE PESQUISA. INTELIGENCIA DO DISPOSTO NO ART. 38, § 11, DO DECRETO Nº 62.934/1968 (REGULAMENTO DO CÓDIGO DE MINERACAO). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PA - APL: 00001084819998140018 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 02/12/2019, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 12/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO MINERÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO PARA APURAÇÃO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DA PESQUISA MINERAL. EXPIRAÇÃO DE VALIDADE DA AUTORIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR DA CAUSA EQUIVALENTE AO ORÇAMENTO DE PESQUISA E DO PROVEITO ECONÔMICO ENVOLVIDO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. POSSIBILIDADE PELO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há o que modificar no valor da causa fixado pelo Juízo de origem, já que foi estipulado em conformidade com o proveito econômico, conforme valor noticiado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral ao instaurar o procedimento, e de acordo com o relatório preliminar apresentado pela própria Apelante. 2. O fato de a Recorrente não ter realizado os trabalhos de pesquisa em razão da expiração de validade da autorização emitida pelo órgão público federal, não é circunstância que impeça a utilização deste parâmetro para fins de atribuição do valor da causa. 3. Embora a hipótese em análise não encontre previsão específica no art. 282 do CPC/15, é cediço o entendimento de que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor da demanda, tal como determinado pelo Juízo de origem. 4. Recurso Conhecido e Desprovido à Unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 43ª Sessão Ordinária realizada em 02 de dezembro de 2019, presidida pelo Exmo. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APL: 00005434120078140018 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 02/12/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 19/12/2019)

No mesmo sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

DIREITO MINERÁRIO. CÓDIGO DE MINAS E ENERGIA. PROCESSO JUDICIAL DE AVALIAÇÃO PARA APURAÇÃO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DA PESQUISA MINERAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A PERDA DO OBJETO DA AÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 267, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973, VIGENTE À ÉPOCA. OUTROSSIM, CONDENOU AINDA O TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DA PESQUISA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, COM LASTRO NO ART. 27, X, DO DECRETO-LEI DE N.º 227/1967. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO ALVARÁ DE PESQUISA MINERAL. APELAÇÃO CÍVEL. TESES. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA NO TOCANTE AO CAPÍTULO QUE CONDENOU À APELANTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS, EM VISTA DA INOCORRÊNCIA DE QUALQUER PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO, BEM COMO PELO FATO DE NÃO TER SIDO SEQUER CITADA PARA INTEGRAR O FEITO OU, DE QUALQUER OUTRA FORMA, NOTIFICADA DA SUA EXISTÊNCIA, ALÉM DE NÃO TER TIDO A OPORTUNIDADE DE TRAZER AO PROCESSO SUAS RAZÕES E ARGUMENTOS, DE MODO A EVIDENCIAR O DESCABIMENTO DO PROCEDIMENTO DEFINIDO NO CÓDIGO DE MINERACAO. ALTERNATIVAMENTE, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE DANOS E/OU OCUPAÇÃO INDENIZÁVEIS - ESVAZIANDO QUALQUER CONTEÚDO ECONÔMICO ATRIBUÍVEL À DEMANDA, REQUESTOU QUE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS SE DÊ PELO VALOR MÍNIMO DA TABELA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AFASTADAS. ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS À EMPRESA TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 38, § 11, DO DECRETO Nº 62.934/1968 (REGULAMENTO DO CÓDIGO DE MINERACAO). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL – APL: 00001862920098020017 AL 0000186-29.2009.8.02.0017, Relator? Des. Pedro Augusto Mendonça de Araújo, Data de Julgamento: 20/02/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2019). Grifos nossos.

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO JUDICIAL DE AVALIAÇÃO PARA APURAÇÃO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DA PESQUISA MINERAL. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO ALVARÁ DE PESQUISA MINERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS À EMPRESA TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 38, § 11, DO DECRETO Nº 62.934/1968 (REGULAMENTO DO CÓDIGO DE MINERACAO). 01 - O procedimento previsto para a medida judicial de avaliação encontra-se preconizado no Código de Minas (Decreto-Lei nº 227/1967) e no regulamento do Código de Mineracao (Decreto nº 62.934/1968), consistindo em verdadeiro incidente de natureza judicial no âmbito do processo administrativo de autorização de pesquisa instaurado junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM. 02- Incidente judicial instaurado no caso em que o titular da pesquisa deixa de juntar ao processo, até a data da transcrição do título de autorização, prova do acordo celebrado com o proprietário do solo ou posseiro sobre a renda e indenização pelos prejuízos causados na realização dos trabalhos, obras e serviços auxiliares em terrenos de domínio público ou particular, abrangidos pelas áreas de pesquisa, tendo por intuito proceder a avaliação dos possíveis danos suportados pelos superficiários. Inteligência dos arts. 37 e 38 do Decreto nº 62.934/1968. 03- Atribuição da responsabilidade pelo pagamento das custas relativas ao processo de avaliação ao titular da autorização de pesquisa, por força do imperativo legal do art. 38, § 11, do Decreto nº 62.934/1968. 04- Afastamento da alegação da apelante de indevida utilização do valor do orçamento da pesquisa como base de cálculo para o pagamento das custas – por ser o processo de avaliação destinado à avaliação dos danos e o plano de pesquisa ter sido elaborado em mais uma área – em razão de não ter sido efetivada a referida avaliação, o que impediu a mensuração do valor correspondente, e por não demonstrado qualquer incompatibilidade entre as áreas especificadas no plano integrado de pesquisa mineral. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (TJ-AL - APL: 00004795220098020064 AL 0000479- 52.2009.8.02.0064, Relator: Desembargador Fernando Tourinho de Omena Souza, Data de Julgamento: 11/10/2017, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2017). Grifos nossos.

Nessa esteira de raciocínio, a manutenção da sentença ora vergastada é medida de direito a se impor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença ora fustigada, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 15/05/2023